Tribunal: TJSP
Processo: 1013501-93.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO – DANOS MORAIS – QUANTUM - MAJORAÇÃO – I – Sentença de procedência – Recurso da autora – II - Ausente recurso por parte da ré, incontroverso o indevido protesto do nome da autora, bem como a existência dos danos morais – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários –

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO – DANOS MORAIS – QUANTUM - MAJORAÇÃO – I – Sentença de procedência – Recurso da autora – II - Ausente recurso por parte da ré, incontroverso o indevido protesto do nome da autora, bem como a existência dos danos morais – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização fixada pela sentença em R$3.000,00 – Valor ínfimo, vez que a indenização deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização majorada para R$10.000,00, a contar da sentença, quantia que se mostra suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – Sentença parcialmente reformada – III – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação - Apelo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013501-
93.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINA DE
AMARAL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013501-93.2017.8.26.0006 -Voto no
2
VOTO No: 37735
APEL.No: 1013501-93.2017.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA
3a VARA CÍVEL
APTE. : REGINA DE AMARAL
APDA. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
JUIZ PROLATOR: ADAÍSA BERNARDI ISAAC HALPERN
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO
DANOS
MORAIS QUANTUM - MAJORAÇÃO I Sentença
de procedência Recurso da autora II - Ausente recurso
por parte da ré, incontroverso o indevido protesto do nome
da autora, bem como a existência dos danos morais

Indenização devida, devendo ser fixada com base em
critérios legais e doutrinários
Indenização fixada pela
sentença em R$3.000,00
Valor ínfimo, vez que a
indenização deve ser fixada com base em critérios legais e
doutrinários
Indenização majorada para R$10.000,00, a
contar da sentença, quantia que se mostra suficiente para
indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de
atitudes semelhantes Sentença parcialmente reformada
III Honorários advocatícios majorados, com base no art.
85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação -
Apelo parcialmente provido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
procedência, proferida em autos de ação de obrigação de
fazer c.c. danos morais.
Pugna a apelante apenas pela majoração do
valor da indenização por danos morais para a quantia de
R$20.000,00 (fls. 311/319).
Ausente contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
c.c. danos morais, proposta por Regina de Amaral, ora
apelante,
em
face
de
Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, ora apelada.
Alega, a autora, em síntese, na inicial da
ação, que mantém contrato de fornecimento de energia
elétrica com a ré, sendo seu consumo mensal máximo de 240
KW, pagando o valor médio de R$100,00 em 2014 e de
R$165,00 em 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013501-93.2017.8.26.0006 -Voto no
3
Alega,
contudo,
que
posteriormente,
recebeu faturas com consumo mensal fora dos seus padrões,
em
valores
excessivos,
as quais
foram devidamente
contestadas perante a ré.
Alega,
por
fim,
que
seu
nome
foi
indevidamente protestado pela ré.
Pretende, portanto, a condenação da ré à
obrigação de fazer consistente na apresentação de novas
faturas, recalculadas com base na média de consumo de
energia aferido nos 12 meses antecedentes a maio de 2015,
a exclusão do seu nome do 1o Tabelião de Protestos de
Letras e Títulos de São Paulo, bem como a condenação da
ré ao pagamento por danos morais, no valor de 20.000,00
(fls. 01/15).
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para o fim de condenar a ré a realizar o
recálculo das faturas dos meses de março a maio de 2015,
para que se adeque à média de consumo mensal, a serem
apurados em liquidação de sentença, bem como a fim de
condenar a referida parte ao pagamento de R$3.000,00 a
título de danos morais. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação (fls. 299/304).
Contra esta decisão insurge-se a autora,
ora apelante.
A
priori,
esclareça-se
que,
ante
a
ausência de recurso por parte da ré, incontroverso o
indevido protesto do nome da autora, bem como a
existência dos danos morais.
Assim, no presente caso, o inconformismo
da autora restringe-se ao quantum fixado a título de
indenização por danos morais.
Como é cediço, o dano moral deve ser
quantificado em face de sua intensidade.
A indenização deve ser fixada com base em
critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo
adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar
abusos e eventual enriquecimento ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013501-93.2017.8.26.0006 -Voto no
4
O sofrimento experimentado tem relação com
a errônea conduta da ré, devendo o dano moral ser
quantificado em face daquele ser maior ou menor, sem
levar
em
consideração,
propriamente dito,
o
valor
relativo ao título em discussão e que foi objeto do
protesto indevido.
Sobre o tema, veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL - INDENIZAÇÃO - DANO
MORAL - REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA - REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA
7/STJ - AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- No que se refere à
pretensão de redução da verba indenizatória, não obstante
o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da
indenização,
uma
vez
que
não
existem
critérios
determinados e fixos para a quantificação do dano moral,
reiteradamente tem-se pronunciado esta Corte no sentido
de que a reparação do dano deve ser fixada em montante
que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem
constituir, de outro lado, enriquecimento indevido. Com a
apreciação reiterada de casos semelhantes, concluiu-se
que a intervenção desta Corte ficaria limitada aos casos
em que o quantum fosse irrisório ou exagerado, diante do
quadro fático delimitado em primeiro e segundo graus de
jurisdição (AgRg no Ag 599.518/SP, Rel. Min. VASCO DELLA
GIUSTINA, DJe 28/04/2009; REsp 1101213/RJ, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJe 27/04/2009; REsp 971.976/RN, Rel. Min.
LUIZ FUX, DJe 22/04/2009; EDcl no REsp 351.178/SP, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23/03/2009). 2.-
Tratando-se de dano moral, cada caso, consideradas as
circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do
ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como suas
repercussões no mundo interior e exterior da vítima, cada
caso, repita-se, reveste-se de características que lhe
são próprias, o que o faz distinto de outros. Assim,
ainda
que,
objetivamente,
os casos
sejam
bastante
assemelhados, no aspecto subjetivo são sempre diferentes.
Por isso, é muito difícil, nessas situações, apreciar-se
um Recurso Especial com fundamento na alínea c do
permissivo constitucional. (...) 6 O agravo não trouxe
nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que
se mantém por seus próprios fundamentos. 7.- Agravo
Regimental improvido.” (STJ; 3a Turma; AgRg no AREsp
301765/MG; Rel. Ministro Sidnei Beneti; julgado em
16/04/2013).
No
caso
em
testilha,
a
quantia
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013501-93.2017.8.26.0006 -Voto no
5
R$3.000,00, fixada pela r. sentença, revela-se, de fato,
ínfima ao ver da Turma Julgadora.
Não obstante, o valor requerido pela
autora, equivalente a R$20.000,00, por sua vez, mostra-se
exorbitante.
Assim,
levando-se
em
consideração
as
peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de
não se ter notícia de maiores consequências negativas em
razão da negativação indevida, majora-se o quantum
indenizatório para R$10.000,00, a contar da r. sentença,
quantia que se mostra suficiente para indenizar a autora
e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes.
De rigor, portanto, a reforma parcial do
decisum de primeiro grau, apenas para majorar o valor
fixado a título de indenização por danos morais.
Por fim, considerando o trabalho adicional
realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11,
do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Salles Vieira, Relator